Tribunal: STF
Processo: RE 1316297
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte/MG, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAS – REFLEXOS – PAGAMENTO DEVIDO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.“
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, “caput”, e XIV, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “(…) o serviço extraordinário possui caráter propter laborem, e a sua percepção está condicionada ao efetivo exercício de atividades extraordinárias previamente autorizadas, por isto, ela não deve incidir sobre a base de cálculo de outras gratificações, incluídos o 13º salário e o terço constitucional de férias.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação e pela interpretação de legislação local (Lei Estadual nº 9.729/88) rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à inclusão da gratificação de serviço extraordinário para o cálculo do décimo terceiro salário. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Destaco, por oportuno, os seguintes trechos da sentença que foi mantida pelo Tribunal de origem: 
    “A base de cálculo do décimo terceiro salário dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais está prevista na Lei Estadual nº 9.729/88, que assim dispõe sobre o tema: 
    Art. 6º - A Gratificação de Natal, instituída pelas Leis nºs 8.701 e 8.702, ambas de 18 de outubro de 1984, é devida no valor correspondente à remuneração ou aos proventos percebidos no mês de dezembro, excetuado o abono-família, a partir do exercício de 1988. 
    Extrai-se do dispositivo supra transcrito que o décimo terceiro salário, também denominado gratificação natalina, deve ser pago conforme a remuneração percebida pelo servidor no mês de dezembro, no mesmo sentido do que estabelece o art. 7º VIII da CR/88. 
    O mesmo raciocínio se aplica às férias. Assim, ainda que o adicional de hora extra tenha natureza de vantagem propter laborem, tal fato não impede sua incidência na base de cálculo do décimo terceiro e do terço de férias, caso o serviço sobrejornada tenha caráter habitual, como é o caso dos autos.” 
    Ilustra essa orientação o seguinte acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 277/2011 DO MUNICÍPIO DE BARUERI-SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.063.501/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator